Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-57.2008.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000670-57.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - CPF: 621.547.701-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que cassou sentença extra petita e autorizou o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. O executado alegou omissões e contradições quanto à inexigibilidade do título e à exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de inexigibilidade do título, em razão da entrega parcial dos insumos e da suposta exceção do contrato não cumprido; analisar se houve omissão quanto à prova documental de cumprimento integral da obrigação por parte da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi corretamente cassada por ser extra petita, pois extinguiu totalmente a execução sem pedido expresso nesse sentido.

4.

A exceção do contrato não cumprido não foi alegada de forma autônoma; o executado reconheceu o adiantamento parcial, ainda assim, o tema foi devidamente analisado no acórdão, que o afastou.

5.

A entrega parcial dos insumos autoriza a execução proporcional.

6.

A suposta entrega de soja no armazém da credora não configurou quitação, pois os grãos foram arrestados para pagamento a terceiro.

7.

O acórdão enfrentou o argumento da credora, rejeitando a prova documental de adimplemento integral por inconsistência nas datas.

8.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível rediscussão do mérito via embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A entrega parcial de insumos em contrato sinalagmático autoriza a execução proporcional ao adiantamento efetivamente realizado.

2.

A entrega de bem em armazém do credor não configura adimplemento eficaz se os bens forem arrestados para satisfação de dívidas de terceiros.

3.

O julgador não está obrigado a responder uma a uma todas as alegações das partes quando a decisão estiver suficientemente fundamentada e ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso para acolher a preliminar de sentença extra petita e cassá-la na parte em que extingue integralmente a execução. No mérito, reconheço a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso apurado na perícia, cabendo ainda ao juízo de origem a análise dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante.

As duas partes opuseram
Aclaratórios
.

Domingos Kennedy Garcia, executado, alegou que o acórdão foi omisso quanto ao fato de a embargada não ter cumprido integralmente a sua obrigação contratual, pois a perícia atestou a entrega parcial dos insumos contratados, o que tornaria o título inexigível, matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício

Aponta que o próprio voto admitiu o cumprimento parcial, porém, contraditoriamente, determinou o prosseguimento da execução.

Diz
que
não
poderia afastar o fundamento tendo em vista que houve alegação de EXCESSO DE EXECUÇÃO, logo a EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO estava dentro da causa de pedir implícita, vejamos o que consta na inicial dos Embargos à Execução, ID 304169850 -, fls.19/20.

Alega ainda omissão quanto
ao fato de que o produto (soja) foi entregue no armazém da credora, ocorrendo a tradição e transferência da propriedade, não podendo o embargante ser responsabilizado por eventual constrição posterior por terceiros.

Já a credora, ADM do Brasil, sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não considerar um ponto relevante de sua argumentação recursal, qual seja, o fato de que as partes firmaram um aditivo contratual em dezembro de 2004, sem qualquer ressalva quanto a eventual adiantamento a menor, o que evidenciaria o cumprimento integral de sua obrigação relativa ao adiantamento acordado.

Argumenta ainda que, em 2005, a parte adversa assinou documento confessando sua dívida, também sem ressalvas quanto a eventual adiantamento parcial, o que reforçaria o entendimento de que o adiantamento foi realizado em sua totalidade.

Ambas as partes foram intimadas a se manifestar, porém, apenas a ADM o fez no id 321502892.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração do Embargante/Executado - Domingos Kennedy Garcia Sales.

O embargante, Domingos Kennedy Garcia Sales, alega que o acórdão é omisso e contraditório ao afastar a discussão sobre a exigibilidade do título, quando deveria tê-la reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustenta que não houve julgamento extra petita na sentença de primeiro grau, pois o pedido de extinção da execução estaria compreendido na argumentação relativa à exceção do contrato não cumprido, a qual estaria incluída na causa de pedir implícita.

O acórdão reconheceu que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao extinguir completamente a execução com fundamento não formulado expressamente pelo embargante, extrapolando os limites da lide e contrariando o princípio da congruência.

Na petição inicial dos embargos à execução, o embargante alegou excesso de execução, reconhecendo o recebimento de insumos no valor de R$ 181.205,50, mas não formulou pedido expresso de extinção total da execução com base na exceção do contrato não cumprido.

Embora o art. 322, §2º, do CPC estabeleça que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", isso não autoriza o julgador a extinguir completamente a execução quando o próprio embargante reconhece o recebimento parcial dos insumos e não formula pedido expresso nesse sentido.

De toda forma, o acórdão analisou a matéria, ao explicar inicialmente a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes — compra e venda de soja, com adiantamento de valores pela credora (ADM do Brasil Ltda.), cabendo ao executado (Domingos Kennedy) a entrega da soja pactuada.

O aresto reconheceu que houve adiantamento parcial por parte da credora, com entrega de apenas 254.140 kg de fertilizante, dos 374.000 kg inicialmente pactuados, conforme atestado pela perícia judicial, autorizando o prosseguimento da execução exclusivamente em relação ao valor equivalente ao insumo efetivamente entregue, ou seja, em relação ao valor incontroverso.

Essa solução é absolutamente coerente com a natureza sinalagmática do contrato, sendo certo que o inadimplemento parcial de uma das partes não implica, de forma automática, na extinção da obrigação da outra, especialmente quando se cuida de obrigações divisíveis. A execução parcial é admissível, tanto sob o prisma contratual quanto processual, sobretudo quando fundada em adiantamento já concretizado, como no caso dos autos.

Importante destacar que foi o próprio embargante quem estruturou sua defesa nos embargos à execução com fundamento em “excesso de execução”, reconhecendo, de forma inequívoca, o adiantamento efetuado pela credora, ainda que eventualmente a menor.

Ainda que agora sustente que, de forma implícita, pretendia a extinção integral da execução, o acórdão analisou tal possibilidade, ao concluir que, mesmo tratando-se de contrato bilateral, é possível a execução parcial da obrigação, desde que preservados o equilíbrio e o adimplemento proporcional, o que, no caso concreto, restou garantido com a limitação da execução ao valor do adiantamento.

Confira-se:

Dessa forma, ainda que uma das partes não tenha cumprido integralmente sua obrigação contratual, tal fato, por si só, não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. A constatação pericial acerca da entrega parcial permite a quantificação precisa do montante efetivamente entregue, o que viabiliza o prosseguimento parcial da execução nos limites reconhecidos como devidos.

No mais, ao fundamentar a sentença na premissa de que o descumprimento parcial da obrigação implicaria a nulidade da execução, por se tratar de contrato bilateral, e que caberia ao credor propor a resolução contratual com eventual indenização por perdas e danos nos termos do art. 475 do Código Civil, o magistrado incorreu em julgamento extra petita, ao extrapolar os limites da controvérsia, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente anulada para que nova decisão seja proferida, com a devida apreciação dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante, ora apelado.

O embargante sustenta que teria havido omissão do acórdão quanto à entrega da soja no armazém da credora e consequente transferência da propriedade, o que afastaria sua responsabilidade por eventual perda do bem.

Cumpre, novamente, esclarecer que, ao opor os embargos em 2008, o embargante sequer utilizou como matéria de defesa o suposto pagamento da dívida, configurando-se, portanto, inovação recursal.

De toda forma, importa destacar que a questão foi abordada apenas nas alegações finais do embargante apresentadas em 2025 e, somente em razão de sua relevância foi mencionada ao final do acórdão, ressaltando-se que tal entrega não produziu o efeito jurídico pretendido – quitação da dívida perante a ADM do Brasil –, pois o grão foi arrestado para pagamento de outro débito com a empresa Crompton Ltda. Confira-se:

Por fim, importa destacar que não houve o adimplemento da obrigação pelo apelado, tendo em vista que o grão por ele entregue ao credor, ora apelante, foi objeto de arresto para a satisfação de dívidas com terceiros (Crompton Ltda – id 304169913, pág. 15). Tal circunstância foi posteriormente retificada na perícia constante do id 304169934, cujo laudo foi homologado por decisão proferida em 30.01.2025 (id 304169941).

Esclarece-se assim, que a empresa Crompton Ltda propôs medida cautelar de arresto em 12.05.2005, em desfavor do ora embargante, Domingos K. G. Sales (id 304169918 – pág. 8), para pagamento de CPR emitida em favor da Agro Norte e endossada àquela. A liminar foi cumprida em 21.07.2005 em diversos armazéns, inclusive no da ADM do Brasil, nos quais foram arrestadas 10.942 sacas de soja (id 304169918 – pág. 25).

Logo, não se sustenta a tese do embargante de que a referida entrega teria efeito de quitação da dívida. Destaca-se, ainda, que ele próprio celebrou acordo nos autos do Arresto, consentindo com a liberação da soja em favor da Agro Norte.

Por conseguinte, mesmo que tenha havido entrega física da soja no armazém da credora, tal circunstância, por si só, não configura pagamento eficaz se os grãos foram, posteriormente, objeto de arresto para satisfação de outras dívidas do devedor. O adimplemento, para ser válido, deve proporcionar ao credor a efetiva satisfação de seu crédito, o que não se verifica no caso concreto.

2. Embargos de Declaração da Adm do Brasil.

A credora, ADM DO BRASIL LTDA, alega omissão no julgado quanto ao fato de que as partes firmaram aditivo contratual em dezembro de 2004, sem qualquer ressalva quanto a eventual adiantamento a menor, o que evidenciaria o cumprimento integral de sua obrigação.

Contudo, a questão foi expressamente enfrentada, ao consignar-se que, embora a exequente alegasse a assinatura de termo reconhecendo a entrega total do insumo, o documento é datado de 04.11.2004, ao passo que as notas fiscais são posteriores, emitidas entre 16 e 17 de novembro de 2004, sendo inconsistente a alegação de entrega total em data anterior às emissões fiscais, o que esvazia a força probante do recibo.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão expressamente analisou e rejeitou o argumento da embargante, considerando que o documento de reconhecimento da entrega total dos insumos não possui força probante suficiente para afastar a conclusão pericial de que houve entrega apenas parcial dos fertilizantes.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025